Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713436-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) AGRAVANTE: VANIA ALVES MARANHÃO AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DF IMPETRADO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESPACHO Transitada em julgado a decisão que manteve o acórdão proferido por este Colegiado (ID 37771085), arquivem-se os presentes autos, após as providências necessárias. BRASÍLIA-DF, 1 de setembro de 2022 12:57:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora